Tribunal: TJSP
Processo: 1046705-61.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pedido administrativo. Não cabimento. Sentença de extinção anulada. Recurso

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pedido administrativo. Não cabimento. Sentença de extinção anulada. Recurso provido.